Tribunal: TJMT
Processo: 0009260-56.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009260-56.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MACIONIL NUNES DE FREITAS - CPF: 054.595.911-04 (APELADO), MACIONIL PAES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 006.594.491-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA EM HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Macionil Nunes de Freitas nos autos de cumprimento de sentença, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, calculados sobre o valor do débito atualizado. O Município sustenta que a exceção de pré-executividade não enseja condenação em honorários, salvo má-fé, ausente no caso concreto, e pleiteia a exclusão da verba. O recorrido, por sua vez, defende a manutenção da sentença, invocando o Tema Repetitivo 410 do STJ e o fato de ser beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no acolhimento da exceção de pré-executividade; (ii) verificar se a execução proposta encontra respaldo na demonstração da cessação da condição de hipossuficiência do executado, beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mas suspende sua exigibilidade enquanto perdurar a hipossuficiência, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

4.

Cabe à parte exequente, ao propor execução de título sujeito à gratuidade de justiça, o ônus de demonstrar a alteração da situação econômica do beneficiário, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A mera existência de bloqueios financeiros não constitui prova suficiente da cessação da hipossuficiência, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 2083874/GO).

6.

A tentativa de execução indevida de valores cuja exigibilidade está suspensa configura hipótese de sucumbência, atraindo a incidência do art. 85 do CPC e a consequente condenação em honorários advocatícios.

7.

O art. 39 da Lei 6.830/80 não se aplica ao cumprimento de sentença nem a incidentes processuais envolvendo a Fazenda Pública, sendo restrito à execução fiscal stricto sensu.

8.

O direito de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF/88) não exime o ente público das consequências da sucumbência, quando sua pretensão se mostra juridicamente infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade que extingue o cumprimento de sentença.

2.

A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade de honorários sucumbenciais, cabendo à parte exequente comprovar a cessação da hipossuficiência para justificar a execução.

3.

A execução indevida de verbas com exigibilidade suspensa enseja a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente.

4.

O art. 39 da Lei 6.830/80 não se aplica ao cumprimento de sentença nem a incidentes processuais em que a Fazenda Pública é parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3o e 5o; 98, §§ 2o e 3o; 99, §§ 2o e 3o. CF/1988, art. 5o, XXXV. Lei 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1134186/RS (Tema Repetitivo 410); STJ, AgInt no AREsp 2083874/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.08.2023; TJMT, Apelação Cível 0010285-68.2008.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo recorrente em face de Macionil Nunes de Freitas, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A sentença também condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos valores mínimos previstos no art. 85, §3o, do CPC, calculados sobre o valor do débito exequendo atualizado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a exceção de pré-executividade é instrumento técnico processual de natureza incidental e excepcional, não devendo gerar a imposição de honorários sucumbenciais, salvo quando demonstrada má-fé ou comportamento temerário, o que entende ausente no caso concreto.

Alega que agiu no exercício regular de seu direito, com base no interesse público, e que a decisão do juízo singular violou os arts. 39 da Lei no 6.830/80 e 5o, XXXV, da Constituição Federal, requerendo, ao final, a exclusão da condenação em honorários.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o recorrido argumenta que a execução foi indevida, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita, situação que impede a exigibilidade de honorários sucumbenciais sem comprovação da alteração de sua condição financeira.

Sustenta que o apelante deu causa ao ajuizamento da execução, de modo que a condenação é devida e encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no REsp 1134186/RS (Tema Repetitivo 410).

Postula, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado nos autos, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, inconformado com a sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença derivado de ação de embargos à execução fiscal, ajuizada em face de Macionil Nunes de Freitas, na qual o Juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais por força da concessão dos benefícios da justiça gratuita, e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos moldes do artigo 85, §§ 3o e 5o do Código de Processo Civil
.

Conforme se extrai dos autos, a Fazenda Pública ajuizou cumprimento de sentença com o objetivo de executar o pagamento de honorários sucumbenciais fixados em decisão anterior.

Após a intimação para pagamento, houve requerimento de bloqueio de valores via SISBAJUD, que resultou parcialmente frutífero.

Diante disso, o executado opôs exceção de pré-executividade, arguindo a ausência de exigibilidade do título executivo em razão da sua condição de beneficiário da justiça gratuita.

A exceção foi acolhida, a execução extinta sem resolução de mérito, com consequente levantamento das constrições financeiras e condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Apelante, em suas razões recursais, sustenta a inadequação da condenação em honorários advocatícios no contexto da exceção de pré-executividade, alegando que não houve comportamento temerário de sua parte e que, sendo a Fazenda Pública, não poderia ser compelido ao pagamento de verbas dessa natureza, invocando inclusive o artigo 39 da Lei n. 6.830/80.

Pretende, com isso, a reforma da sentença para afastar a condenação que lhe foi imposta.

Com efeito, o artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil estabelece que a concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, podendo sua cobrança ser retomada apenas se, no prazo de cinco anos do trânsito em julgado, for demonstrada a cessação da hipossuficiência.

Esse dispositivo expressamente impõe à parte exequente o ônus da prova quanto à modificação da situação financeira do beneficiário, encargo do qual o Município, ora apelante, não se desincumbiu, limitando-se a afirmar genericamente que houve bloqueio de valores.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELANTE: CONSTANTINA DA SILVA. APELADO: VALDEMIR BRAGA ALBRES e CAETANO COSTA MONTEIRO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO PERMITIDO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – EXECUÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS DE SUCUMBÊNCIA – SUSPENSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98 §§ 2o E 3o DO CPC – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mas tão somente suspende a sua execução enquanto perdurar a condição financeira que justificou o deferimento da benesse. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010285-68.2008.8 .11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

Ressalte-se que a mera existência de ativos financeiros ou de bloqueio parcial não constitui, por si só, provas da cessação da hipossuficiência, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ENTENDIMENTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83. INÉPCIA DA INICIAL E SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . A presunção de hip ossuficiência declarada pelo beneficiário ou postulante à assistência judiciária gratuita é relativa, podendo ser ilidida pela parte adversa ou, ainda, exigida a sua comprovação pelo magistrado, sob pena de indeferimento ou revogação.Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte.Incidência da Súmula no 83 do STJ. 2 . A conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, no que se refere à alegação de inépcia da inicial decorreu da análise dos elementos fáticos e probatórios da causa, cujo reexame é vedado nesta via excepcional, ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Para se chegar à conclusão diversa da que chegou o Tribunal de origem, que entendeu não configurada a solidariedade entre a agravante e a SANEAGO, seria inevitável nova interpretação do acervo fático-probatório da demanda, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor da Súmula no 7 do STJ . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2083874 GO 2022/0064538-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Outrossim, a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência pela pessoa física está assegurada no artigo 99, §§ 2o e 3o do CPC, que somente admite sua revogação mediante prova em contrário, prova essa inexistente nos autos.

Assim, mantém-se hígida a decisão que reconheceu a suspensão da exigibilidade, tornando inócua a execução proposta, circunstância que, por sua vez, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme dispõe o artigo 85 do CPC.

Veja-se que é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1134186/RS, Tema 410), que o acolhimento da exceção de pré-executividade, com extinção do cumprimento de sentença, enseja condenação em honorários sucumbenciais, especialmente quando for o exequente quem deu causa à instauração do incidente.

Nesse sentido, nada obstante tenha o recorrido sido condenado anteriormente ao pagamento de honorários advocatícios, é inegável que, por força do deferimento da justiça gratuita, a cobrança dessas verbas encontra-se suspensa, não sendo exigível o seu cumprimento imediato, de modo que a tentativa de execução representa indevida afronta ao regime legal protetivo do hipossuficiente.

Assim, a alegação de que a Fazenda Pública estaria imune ao pagamento de honorários por força do artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais não merece acolhida.

Referida norma aplica-se especificamente à execução fiscal
stricto sensu
, não sendo extensível aos casos de cumprimento de sentença ou de incidentes processuais onde a Fazenda figure como parte vencida.

A invocação da norma constitucional que garante o acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF/88) igualmente não socorre o apelante, pois não se trata de impedir o exercício do direito de ação, mas de aplicar corretamente as consequências jurídicas da sucumbência processual.

Assim, diante da ausência de comprovação da alteração da condição financeira do recorrido e da manifesta improcedência do cumprimento de sentença, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% sobre o valor do débito exequendo atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025